Tribunal: TJES
Processo: 0022245-17.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022245-17.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA ALBANI OLIVEIRA e outros

APELADO: IVANA VIEIRA DE MELLO LOUREIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS DE OCUPAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. CONTINUIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela requerida, mantendo sentença que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos para condená-la a restituir os valores pagos pela autora a título de taxas de ocupação desde 20/04/2007, com juros de mora e correção monetária, bem como a promover a transferência da propriedade das salas comerciais nºs 503 e 504 do Edifício Ouro Verde, no Centro de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação ao ressarcimento das taxas de ocupação mesmo após a alienação do imóvel a terceiro; (ii) estabelecer se a condenação posterior à alienação gera enriquecimento sem causa da adquirente subsequente; (iii) determinar se é omissa a decisão quanto à alegada impossibilidade fática da obrigação de transferência do imóvel em razão da ausência de domínio pela embargante; (iv) examinar se houve omissão quanto à tese da exceção do contrato não cumprido e ao dever de entrega de documentos pela vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis, não se configurando pela suposta desconformidade com provas, jurisprudência ou dispositivos legais.

4. A responsabilidade da embargante decorre de relação contratual pessoal com a vendedora originária, não sendo afastada pela posterior alienação do imóvel a terceiro, a qual não rompe o liame obrigacional inicialmente constituído.

5. O pagamento contínuo das taxas de ocupação resulta da inércia da embargante em regularizar a cadeia dominial, cabendo eventual pretensão de ressarcimento ou regresso contra a terceira adquirente em via autônoma.

6. A obrigação de transferência da propriedade observa o princípio da continuidade registral, sendo indispensável que o imóvel transite previamente pelo nome da embargante, não se admitindo salto na cadeia dominial em afronta ao sistema registral.

7. A alegada impossibilidade fática da obrigação de fazer decorre de conduta imputável à própria embargante, o que afasta o reconhecimento de vício no julgado.

8. A rejeição da exceção do contrato não cumprido fundamenta-se na boa-fé objetiva e no dever de colaboração, sendo legítima a exigência de prova mínima de interpelação da vendedora, conforme o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados genericamente para fins de prequestionamento.

10. O prequestionamento ficto exige, além da oposição de embargos, a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC no recurso especial, o que não se verifica quando a insurgência visa apenas modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. O julgado foi suficientemente claro ao concluir que a alienação posterior do imóvel a terceiro não afasta a responsabilidade contratual do comprador originário perante a vendedora, bem como que a continuidade registral impede a transferência direta do imóvel ao adquirente final sem prévio registro em nome do comprador intermediário.

3. A alegação de exceção do contrato não cumprido exige prova do fato impeditivo, nos termos do ônus probatório legal.

4. O prequestionamento não obriga o julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria de Fátima Albani Oliveira
contra o acórdão deste Órgão Julgador, que negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Ivana Vieira de Mello Loureiro
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida a restituir os valores pagos pela requerente a título de ocupação desde 20/04/2007, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária mensalmente, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmulas nº
s
43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a realizar a transferência da propriedade das salas comerciais de nº
s
503 e 504 do Edifício Ouro Verde, localizado no Centro de Vitória.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
a serem sanadas em relação aos seguintes pontos:
(i)
ao manter a condenação ao ressarcimento integral das taxas de ocupação desde 2007, o acórdão ignorou que a embargante alienou o imóvel a terceira (Marly Antero) em maio de 2010;
(ii)
a manutenção da condenação para o período após a alienação do imóvel em 2010 gera enriquecimento sem causa da terceira adquirente, que usufruiu do bem, às custas da embargante;
(iii)
o acórdão não enfrentou a tese de que a ordem de transferência do imóvel no RGI para o nome da embargante é faticamente impossível e inócua, uma vez que ela não detém mais a posse ou o domínio do bem há 15 (quinze) anos e

tal medida apenas geraria novas obrigações
propter rem
indevidas à embargante;
(iv)
descabe exigir prova formal (notificação/e-mail) de solicitação de documentos à vendedora, uma vez que a entrega de documentos pessoais pela vendedora é dever intrínseco e primário do contrato, cuja ausência deveria ser presumida pelo não aperfeiçoamento do registro.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não assiste razão à parte embargante ao atribuir pecha omissiva e contraditória ao julgado. Vejamos.

A começar pela aventada
contradição
, sabe-se que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

No que diz respeito à alegada contradição acerca do suposto enriquecimento sem causa de terceiro, verifico que o acórdão foi suficientemente claro ao assentar que a responsabilidade da embargante perante a vendedora originária (Ivana) possui natureza
pessoal e contratual
, de modo que a eventual venda subsequente a Marly Antero não tem o condão de romper o liame obrigacional originário.

Logo, o prejuízo contínuo suportado pela vendedora (pagamento de taxas de ocupação) decorre diretamente da inércia da embargante em regularizar a cadeia dominial e, se entende que a terceira adquirente se enriqueceu indevidamente, deve buscar o regresso em via autônoma, conforme expressamente ressalvado no voto condutor.

Quanto à obrigação de fazer, o julgado enfrentou a questão sob a ótica do princípio da continuidade registral (art. 195 da Lei nº 6.015/73), ou seja, para que o imóvel seja transferido à adquirente final, é pressuposto lógico e inafastável que primeiramente passe pelo nome da embargante, que figurou como primeira compradora.

A impossibilidade fática alegada é, a bem verdade, fruto da própria desídia da embargante, não podendo o Poder Judiciário chancelar o “salto” na cadeia dominial, na medida em que violaria normas de ordem pública do sistema registral.

Prosseguindo na análise, em relação à exceção do contrato não cumprido, o acórdão fundamentou-se na boa-fé objetiva e no dever de colaboração (CC, art. 422), ao entender que a passividade da embargante por mais de cinco anos sem qualquer prova de interpelação da vendedora para entrega de documentos afasta a tese defensiva. Vale dizer: a exigência de prova de solicitação não é “diabólica”, mas sim, corolário do ônus da prova de quem alega fato impeditivo do direito autoral (CPC, art. 373, II).

Portanto, o que pretende a embargante, a pretexto de existirem pontos omissos e contraditórios no julgado, é lograr a
rediscussão do mérito
para que prevaleça a sua tese jurídica, o que é vedado nesta via estreita.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, também não merece prosperar a pretendida manifestação expressa sobre dispositivos de lei visando o
prequestionamento
da matéria para fins recursais.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 422, 476, 403 do Código Civil; 125 e 130 do Código de Processo Civil; e 195 da Lei 6.015/73, para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.